Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-13.2025.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. QUANTIAS PAGAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIAS. TRINTA DIAS. TÉRMINO. GRUPO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos iniciais em ação de resilição contratual cumulada com ressarcimento das quantias pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) se houve violação ao dever de informação; e ii) o momento de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviço tem a obrigação de informar ao consumidor de forma clara e precisa as características do produto que adquire.
4. O contrato de consórcio firmado não prevê contemplação imediata, esta está condicionada a sorteio ou lance, conforme regulamento aprovado pelo Banco Central.
5. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente/excluído deve ocorrer em até trinta (30) dias após o encerramento do grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A Lei n° 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) não infirmou o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça havia adotado, ao analisar o Recurso Especial n° 1.119.300/RS – julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos –, de que, em caso de desistência de consorciado, não há que se falar em restituição imediata dos valores pagos.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 3°, 6°, 37, § 1°; Lei no 11.975/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.4.2010; TJDFT, ApCiv 0704250-54.202.3.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 14.5.2024.